Tribunal: TJDFT
Processo: 0746450-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746450-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA, ISADORA ROSA GONZAGA, EDER ANTUNES SILVEIRA PACIENTE: MATHEUS NUNES CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS NUNES CAVALCANTE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 65713714), os impetrantes alegam, em resumo, a ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente, por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, em razão da negativa de acesso à Defesa aos autos nos quais foi decretada a prisão temporária do paciente. Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 65789825). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto deferido o pedido de habilitação nos autos de origem pela defesa do paciente, conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 65789825). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator